Tribunal: TJES
Processo: 5008937-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008937-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO ADMINISTRADORA LTDA
RECORRIDO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008937-38.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
WAM HOTEIS E RESORTS RIO DE JANEIRO LTDA.

RECORRIDO:
MATHEUS VINTER POLCHEIRA e LORENA PINOTO DE MARTIN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DA RESERVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MATHEUS VINTER POLCHEIRA e LORENA PINOTO DE MARTIN

em face do BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA e WAM HOTÉIS E RESORTS RIO DE JANEIRO LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega ter efetuado, por intermédio da plataforma da requerida Booking, reserva de hospedagem para o período de 26 a 30 de março de 2022, no Hotel Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Aduz que, ao chegarem na acomodação, receberam a informação de que a reserva havia sido cancelada, fato que ensejou transtorno, sendo era viagem de lua de mel. Sustenta, ainda, que tiveram que se hospedar em outro local, pois o Hotel Nacional estava lotado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A INDENIZAREM OS COAUTORES MATHEUS VINTER POLCHEIRA (CPF Nº
145.462.697-65)
e LORENA PINOTO DE MARTIN (CPF Nº
159.834.437-47)
, NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA COAUTOR, TOTALIZANDO R$.10.000,00 (dez mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

Irresignada com a sentença no ID 7105666, o WAM HOTEIS E RESORTS RIO DE JANEIRO LTDA interpôs Recurso Inominado, argumentando que o cancelamento da reserva se deu por ausência de pagamento, logo, não há qualquer falha na prestação de serviço, tendo em vista que o cliente fora informado da data de cobrança, bem como do cancelamento da reserva. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora alega ter efetuado reserva de hospedagem para o período de 26 a 30 de março de 2022, no Hotel Nacional e, ao chegarem na acomodação, receberam a informação de que a reserva havia sido cancelada.

Por sua vez, a recorrente alega que o cancelamento da reserva ocorreu devido a falta de pagamento, todavia, não prova tal alegação. Logo, o cancelamento da reserva ocorreu de forma inidônea, fato que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)